Tribunal: STF
Processo: ADI 3612
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Democratas – DEM, então Partido da Frente Liberal – PFL, ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 14.832, de 22 de setembro de 2005, do Estado do Paraná, a versar a transformação, em autarquia, da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/PR, sob a denominação Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater.
    Vossa Excelência, em 11 de novembro de 2005, acionou o artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Consulta ao sítio da Casa Civil do Estado do Paraná, em 12 de agosto de 2020, revelou a revogação, pela Lei estadual nº 20.121, de 31 de dezembro de 2019, do diploma impugnado.
    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada, observado o afastamento dos preceitos em jogo considerada a edição, em 31 de dezembro de 2019, da Lei nº 20.121, do Estado do Paraná. A perda de validade do ato atacado implica o prejuízo do pedido formulado.
    3. Assento a perda de objeto desta ação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator